Tribunal: TJSP
Processo: 1008013-63.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Ação destinada a compelir advogadas a repassar valor recebido e pagar indenização por danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Indevida retenção bem caracterizada e que repercutiu no plano moral. Recurso improvido.